Tribunal: TJDFT
Processo: 0704881-33.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo e manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar a ora embargante: a) a autorizar, “de imediato, a realização da mastectomia subcutânea com esvaziamento axilar e reconstrução mamária, conforme prescrição médica, incluindo materiais e serviços necessários”, e b) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) (ID 75679663).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado padeceria do vício da omissão no que se refere à suposta inviabilidade de cobertura do tratamento cirúrgico indicado à embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão foi expresso ao anotar que, à luz do art. 12, inciso V, alínea c, da Lei n. 9.656/98, é “ilegítima a negativa de custeio, pela operadora de plano de saúde, de procedimento cirúrgico indicado à paciente, sobretudo se observada a gravidade do seu quadro oncológico e o risco de morte decorrente do atraso na realização da mastectomia indicada” (ID 75679663). Esta Turma Cível ainda assentou que a “indevida negativa de custeio de procedimento cirúrgico indicado à autora/apelada submeteu a risco a sua vida e integridade física”, o que autoriza “a condenação da operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais” (ID 75679663).
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão embargado, sem que esteja presente o vício da contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
5. Para fins de prequestionamento, é primordial que o órgão julgador analise a questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu no caso em tela.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.